Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, DO CPC. ENUNCIADO 362, DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.

1. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado.

2. Nos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do seu arbitramento, consoante o Enunciado n.o 362, da Súmula do STJ, devendo ser contada da publicação do acórdão que fixou o quantum indenizatório. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão no acórdão embargado a respeito do tema.